Tribunal: TJDFT
Processo: 0706726-03.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. “PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO”. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE VONTADE DECLARADA DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a ocorrência, ou não, de responsabilidade da instituição financeira em virtude da perda patrimonial experimentada pelo consumidor nas operações bancárias (atos ilícitos) praticadas por terceiros por meio de artifício ardiloso.
2. É importante destacar que a situação jurídica descrita não pode ser caracterizada como fortuito externo, pois a experiência comum revela que inúmeros artifícios ardilosos similares ao debatido envolvem contratações com instituições financeiras congêneres, o que revela nitidamente a ausência de mecanismos de segurança eficazes no combate a esses ilícitos. 2.1. Nesse contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça recentemente fixou o entendimento no sentido de que a instituição financeira deve ser responsabilizada pelo compartilhamento de dados pessoais que possibilita a trama similar à narrada no caso ora em análise (Resp no 2.077.278-SP).
3. No caso em exame a aludida proposta de “portabilidade” envolvia, em um primeiro momento, o depósito, pela recorrida, da quantia referente às parcelas do segundo empréstimo consignado na conta bancária mantida pelo recorrente. Haveria também o adimplemento, pela empresa mediadora, da obrigação contraída anteriormente com instituição financeira diversa, o que gerou para o demandante a expectativa de que passaria a responder somente pela obrigação proveniente do segundo empréstimo consignado. Verifica-se, no entanto, que essa promessa não foi, de fato, cumprida.
4. Em relação ao requerimento de condenação da sociedade anônima recorrida ao pagamento, em dobro, dos valores indevidamente cobrados, convém ressaltar que para que seja aplicada a regra prevista no art. 940 do Código Civil deve ser comprovada a má-fé de quem demanda quantia indevida, o que não se amolda ao presente caso.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.